Tribunal: STF
Processo: RHC 237891
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. INDULTO. DECRETO Nº 11.302, DE 2022. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 856.169/SC (e-doc. 41).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) (e-doc. 16).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 22). Na sequência, não conheceu de embargos de declaração nos quais a defesa aventou a possibilidade de concessão de indulto, com base no Decreto presidencial nº 11.302, de 2022 (e-doc. 24).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta a negativa de prestação jurisdicional por parte do TJSC, por não haver analisado o preenchimento dos requisitos para a concessão de indulto ao paciente, quando provocado. Alude ao art. 12 do Decreto, no qual fixada a competência do juízo do processo de conhecimento para o exame dos requisitos e a aplicação do benefício. Argumenta tratar-se de matéria de ordem pública, apreciável de ofício. Aduz que aguardar o trânsito em julgado da condenação para pleitear o benefício ao Juízo da execução constituiria constrangimento ilegal.



    6. Pretende que seja determinado ao STJ que examine o mérito do habeas corpus, a fim de que o processo seja remetido ao TJSC, para análise do pedido de indulto (e-doc. 52).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 65).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao pleito da defesa (e-doc. 77).



    9. Consulta ao andamento do processo-crime revelou estar pendente o julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.549.355/SC.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).



    11. A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    13. O indulto é modalidade de extinção da punibilidade (art. 107, inc. II, do Código Penal) e, como tal, é passível de ser apreciado de ofício. Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, “[e]m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.



    14. Na espécie, a defesa do recorrente pleiteou ao Tribunal de Justiça a concessão do indulto, com base no Decreto nº 11.302, de 2022. Ainda que a via processual não tenha se mostrado a mais adequada, por serem os embargos de declaração recurso de fundamentação vinculada, a Corte local deveria ter analisado o pedido, em vista do que dispõe o art. 12 do Decreto: “O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”.



    15. Conforme esse dispositivo, como houve apelação exclusivamente da defesa, o juízo do processo de conhecimento é o competente para a concessão do indulto e, estando as instâncias ordinárias mais próximas dos fatos, cabe-lhes verificar o cumprimento dos requisitos em cada caso.



    16. Nessa linha, colho o seguinte trecho do parecer ministerial:



    “14. No presente caso, como não houve recurso da sentença interposto pela acusação, a competência para análise da matéria permaneceu no juízo do processo de conhecimento. 



    15. Conclui-se, pois, que ainda que a matéria tenha configurado inovação em sede de embargos de declaração, não poderia o Tribunal estadual furtar-se ao seu conhecimento e análise. “ (e-doc. 77, p. 5).



    17. Com o mesmo entendimento, destaco decisão monocrática do e. Ministro Gilmar Mendes no RHC nº 234.394/SC (p. 19/01/2024, transitada em julgado em 16/02/2024).



    18. Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus, mas, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que analise, no processo nº 0005031-32.2017.8.24.0011/SC, o pedido de indulto formalizado pela defesa, nos termos do Decreto nº 11.302, de 2022.



    Comunique-se esta decisão, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Relator do AREsp nº 2.549.355/SC, no STJ.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator